Tribunal: TJMT
Processo: 1000155-38.2021.8.11.0108
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000155-38.2021.8.11.0108
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Estupro]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DIONES DE MENEZES DA SILVA - CPF: 616.517.903-70 (RECORRIDO), TAIS CRISTINA FREITAS E SILVA - CPF: 030.640.121-50 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALEX RODRIGUES ALVES LIMA - CPF: 998.131.731-49 (ASSISTENTE), ADEMAR ANTONIO ROHLING - CPF: 581.313.101-91 (ASSISTENTE), RODRIGO MARTINS DE SOUZA - CPF: 008.638.871-12 (ASSISTENTE), ANAGREICE BARBOSA NUNES MIRANDA - CPF: 906.686.181-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1000155-38.2021.8.11.0108

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: DIONES DE MENEZES DA SILVA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ESTUPRO [ART. 213, CP] – REJEIÇÃO DA DENÚNCIA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS QUE AUTORIZEM O RECEBIMENTO –
RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

Não havendo controvérsia entre as declarações da suposta vítima e do denunciado de que a relação sexual mantida entre eles foi consensual e proposta por ela, não se vislumbram os requisitos mínimos do tipo penal imputado para o recebimento da denúncia.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1000155-38.2021.8.11.0108

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: DIONES DE MENEZES DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público, em face da decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, que rejeitou a denúncia apresentada contra DIONES DE MENEZES DA SILVA, imputando-lhe a autoria do crime de estupro [art. 213,
caput
, CP].

Assevera que há indícios suficientes do cometimento do delito descrito na exordial acusatória, bem como justa causa,
“em juízo de probabilidade”
, razão pela qual almeja a reforma do
decisum
, para a denúncia seja recebida e a ação penal retome sua marcha.

Contrarrazões pela manutenção da rejeição.

A Procuradoria de Justiça opinou pela provimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1000155-38.2021.8.11.0108

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público ofereceu denúncia, em
26/02/2021
, contra DIONES DE MENEZES DA SILVA, imputando-lhe a autoria do seguinte fato delituoso:

“Consta do incluso inquérito policial que, no dia
05 de fevereiro de 2021
, por volta das 05h30, em uma propriedade rural denominada “Fazenda Tirloni”, nesta cidade e comarca de Tapurah, DIONES DE MENEZES DA SILVA, qualificado às fls. 18/19 e 23/24 - ID. 49068965, constrangeu a vítima Anagreice Barbosa Nunes Miranda, mediante grave ameaça, a ter conjunção carnal”.

No caderno investigativo consta que DIONES foi preso em flagrante no dia 06/02/2021.

O boletim de ocorrência foi registrado em 06/02/2021, às 15h59, por ANAGREICE, 39 [trinta e nove] anos de idade, que relatou à autoridade policial:

“Que na noite de ontem conheceu DIONES DE MENEZES DA SILVA e juntos ingeriram bebidas alcoólicas na casa de uma colega; que depois disso foram para o Texas Bar, onde, por volta das 4h00 da madrugada, DIONES perguntou à declarante se o levaria até à fazenda onde trabalha, tendo a declarante aceitado;
que
ao chegarem à fazenda
,
DIONES entregou um dinheiro à declarante
e, após terem conversado sobre assuntos diversos,
ao entrarem no carro para retornar para a cidade
, DIONES disfarçou que iria pegar o celular que havia caído no carro, mas pegou uma faca que havia trazido consigo; que DIONES colocou a faca no pescoço da declarante e passou a dizer: ‘eu vou te matar, eu sou do Comando Vermelho, vou colocar fogo nesse carro com você dentro e te matar e vou matar o seu pai também, aquele baixinho, seu pai vai ser o próximo que eu vou matar’; que então a declarante passou a lutar com ele para tirar a faca do seu pescoço, quando então conseguiu tirar a faca da mão de DIONES e quebrá-la; que no momento da luta corporal, a declarante tomou a faca de DIONES e fez alguns cortes no corpo dele, para se defender; que então DIONES passou a desferir vários socos no rosto da declarante e mordeu seu nariz; que a declarante apresenta lesões no rosto e sinal de faca no pescoço; que em ato contínuo, DIONES pegou outra faca ainda maior e continuou ameaçando a declarante; que DIONES colocou novamente a faca no pescoço da declarante e mandou que a declarante se amarrasse com uma corda que estava em uma sacola, mas a declarante se negou a se amarrar e jogou a corda; que o tempo todo DIONES dizia à declarante que faz parte do Comando Vermelho e que iria matar a declarante e seu pai, o Policial Civil ANACLETO NUNES DE MIRANDA; que DIONES ainda trocou a segunda faca por um facão e continuou ameaçando e apontando o facão para a declarante; que ele também quebrava objetos que estavam por perto e continuava a ameaçar a declarante; que após a luta corporal, a declarante ficou toda suja e DIONES obrigou que a declarante lavasse a roupa dele e tomasse banho; que após cerca de quatro horas de luta, para fazer com que DIONES se acalmasse, a declarante resolveu praticar ato sexual com ele, sendo que sabia que em alguma momento ele iria obrigá-la a manter relação sexual com ele, e antes que isso acontecesse, para que o ato acontecesse de uma forma menos traumática, a declarante resolveu praticar o ato; que a declarante também afirma que se não praticasse ato sexual, DIONES não iria lhe liberar e por isso fingiu que estava tudo bem até que ele desistisse de lhe fazer algum mal maior; que a declarante foi conversando sobre a sua vida e sua família, até que ele se acalmou; que durante o ato sexual, DIONES ejaculou na barriga da declarante; que a declarante acredita que possa ter resquícios de sêmen na camisa que usava, sendo que estava usando uma camisa vermelha pertencente a DIONES, pois a sua estava toda suja, em razão da luta corporal que teve com ele; que neste ato a declarante faz a entrega da referida camisa; que quando a declarante perguntou porque DIONES queria lhe matar, ele respondeu que seria porque ele faz parte do Comando Vermelho, mas a declarante afirma que ele queria lhe manter em cárcere privado, pois também dizia que iria fazer isso; que após tudo ter acontecido, a declarante disse a DIONES que não iria contar a ninguém o que havia acontecido, então ambos retornaram para a cidade por volta das 10h00 da manhã, após muita insistência da declarante em voltar; que no retorno, a declarante veio dirigindo o veículo e, em determinado local, conseguiu avisar seu irmão e pedir por socorro; que a todo momento a declarante tentava passar confiança e deixar transparecer que confiava em DIONES, sendo que conversava com ele o tempo todo, procurando sempre manter a calma; que a declarante deixou DIONES em uma residência na rua dos Cedros, próximo à distribuidora Duff Beer; que após isso, a declarante pediu ajuda ao seu irmão, RODRIGO, e comunicou o fato à polícia, tendo então a polícia efetuado diligências e conseguido localizar e prender DIONES por volta das 12h00 desta data; que neste ato a declarante também faz a entrega do facão utilizado por DIONES para lhe ameaçar”.

O Policial Civil ALEX RODRIGUES ALVES LIMA, que atendeu ANAGREICE na Delegacia, deu uma versão um pouco distinta dos fatos que ouviu dela:

“Que compareceu nesta unidade policial a vítima ANAGREICE BARBOSA NUNES MIRANDA para relatar que, na noite anterior, conheceu um rapaz, por nome DIONE DE MENEZES DA SILVA, e que ficaram bebendo juntos em uma festa; que em certa hora da noite, DIONES perguntou se a vítima poderia lhe levar na fazenda onde ele trabalhava, para guardar um trator, tendo a vítima respondido que sim; que
no caminho para a fazenda
, a vítima quis voltar para a cidade, porque achou muito longe o local onde iam, mas DIONE a agarrou e colocou uma faca de serra em seu pescoço; que de imediato a vítima tentou se livrar do agressor DIONES e conseguiu tirar a faca de sua mão e quebrá-la, depois ainda conseguiu cortá-lo no braço, mas novamente ele a rendeu e desferiu vários socos na sua face e a ameaçou de morte; que DIONES também dizia que conhecia o pai da vítima e que também o mataria; que a partir desse momento, a vítima se rendeu ao agressor, fingindo estar de acordo com ele, e disse que não iria contar nada a ninguém sobre o que havia acontecido e
seguiram para a fazenda
; que na fazenda, DIONES manteve relações sexuais com a vítima, mas a mesma afirmou que só manter relações sexuais porque temia ser morta por ele, já que havia sofrido agressão e ameaça de morte poucos instantes antes; que depois do ato sexual, a vítima insistiu para que DIONES a deixasse vir embora, mas ele não queria deixar, afirmando que iria mantê-la ali na fazenda por uns dias com ele; que depois de algumas horas, ambos vieram para a cidade, tendo a vítima o deixado em uma residência da rua dos Cedros, próximo à distribuidora Duff Beer; que
ao ser deixado no local, DIONES deu dinheiro a ela, para que comprasse remédios para seus machucados
; que diante dos fatos narrados pela vítima, o depoente solicitou apoio da Polícia Militar e, juntamente com o Sargento ADEMAR ANTÔNIO ROHLING, se deslocaram até à residência onde a vítima havia deixado o suspeito; que o mesmo não foi encontrado, mas alguns indivíduos que estavam por lá disseram que DIONES havia ido a uma distribuidora buscar cervejas; que ao serem perguntados se DIONES morava ali com eles, ambos responderam que não e que ele estava ali desde ontem, sendo que havia ficado um pouco com eles e depois saiu, tendo retornado hoje de manhã; que então a equipe policial deslocou-se até a distribuidora Duff Beer, onde o suspeito DIONES estava, sendo que, ao avistar a guarnição, ele tentou fugir e se esconder em uma casa que fica nos fundos da distribuidora, mas foi dominado pela guarnição, algemado e preso; que logo após a prisão, o suspeito DIONES e a vítima ANAGREICE foram levados ao hospital, ele para tratar da lesão sofrida no braço e ela para tomar medicamentos e fazer o procedimento dado às vítimas de estupro e também para cuidar dos ferimentos”.

Interrogado, DIONES, 23 [vinte e três] anos de idade, declarou ser mecânico de motos, informou que nunca foi indiciado e processado, e que faz uso de bebida alcoólica e cigarro:

“Que foi cientificado de seus direitos e garantias constitucionais; que não tem advogado constituído para este ato; que o seu patrão tem conhecimento da sua prisão; que informado sobre o direito de permanecer calado, afirma que vai declarar sobre os fatos; que na noite de ontem, por volta das 19h00, estava comprando cervejas em uma distribuidora, quando se deparou com ANAGREICE BARBOSA NUNES MIRANDA, a qual lhe pediu uma caixinha de cerveja, tendo então o declarante pago a ela duas caixinhas de cerveja; que ANAGREICE ainda pediu para que o declarante comprasse um sorvete, para que ele levasse para o filho(a), tendo o declarante comprado também o sorvete; que em seguida ANAGREICE convidou o declarante para irem à casa de uns amigos dela, tendo o declarante ido ao local após levar as cervejas que havia comprado para seus amigos; que o declarante ficou no local por pouco tempo e combinou com ANAGREICE em se encontrar com ela no Texas Bar; que então ambos se encontraram no Texas Bar, onde o declarante pagou bebidas para ela e também deu a ela dinheiro para comprar droga, sendo que foi ela quem lhe pediu dinheiro para isso; que a declarante afirma que foi com ANAGREICE em umas casinhas perto do fórum, onde ela comprou e usou droga; que afirma que ANAGREICE fumou a droga em uma latinha e usou a droga sozinha; que dessa forma, o declarante afirma que não fez uso da droga e que não é usuário; que após ANAGREICE comprar e usar a droga, a qual o declarante afirma que não sabe informar o tipo, ambos retornaram para o Texas Bar; que ambos ainda foram até as proximidades do Zé do Avião, na zona rural, onde ANAGREICE pediu ao declarante mais R$ 100,00 para comprar mais droga e disse que, se lhe desse, ambos iriam transar, tendo o declarante aceitado, mas ambos acabaram não transando, conforme se expressa; que por volta das 5h00 da manhã desta data, o declarante pediu para ANAGREICE lhe levar na fazenda Santo Antônio, onde iria para guardar um trator de propriedade de seu patrão; que ANAGREICE aceitou em levar o declarante à fazenda, com a condição de que abastecesse o carro dela, o que foi feito; que no caminho para a fazenda, ANAGREICE começou a dizer que a fazenda era muito longe e que iria deixar o declarante na estrada, mas após o declarante insistir, dizendo que já estavam próximos, ela resolveu chegar até o local; que quando chegaram na fazenda, o declarante disse que iria ficar por lá para descansar, mas ANAGREICE começou a ficar alterada e a dizer que queria retornar para a cidade naquele momento; que o declarante ensinou a ela como retornar, mas ela insistia para o declarante retornar com ela; que ao ver que ANAGREICE estava bastante alterada, o declarante, para assegurar sua segurança, pegou uma faca de serra que estava do lado da cama; que em ato contínuo, ANAGREICE veio na sua direção, lhe tomou a faca e quebrou, tendo ainda desferido vários cortes nos braços do declarante; que ANAGREICE ainda mordeu o dedo polegar direito do declarante, momento em que o mesmo pediu para que ela soltasse, mas ela não soltava, quando então o declarante começou a desferir socos no rosto dela, mas ainda assim ela não queria parar de morder o dedo do declarante; que após conseguir se soltar, o declarante pegou um facão, mas não chegou a encostar o facão nela, mas afirma que apenas segurou de longe e pedia que ela se acalmasse; que nega ter ameaçado ANAGREICE ou o pai dela, o policial civil ANACLETO; que nega ter atacado ANAGREICE com a faca e o facão e nega ter encostado as armas brancas no pescoço dela; que nega ter dito a ANAGREICE que faz parte do Comando Vermelho e que iria matá-la; que após ter pego o facão, ANAGREICE se acalmou e se ofereceu a manter relação sexual com o declarante, pois pensou que o declarante iria matá-la, por estar com o facão na mão; que era por volta das 8h00 da manhã quando ambos mantiveram relação sexual por uma única vez; que após a relação sexual, não aconteceu mais nenhuma confusão e ambos retornaram para a cidade e ANAGREICE deixou o declarante na casa dos amigos; que ANAGREICE ainda pediu mais dinheiro ao declarante, para comprar marmita, remédio, abastecer e levar o carro, tendo o declarante dato a ela mais R$ 200,00; que afirma que não conhecia ANAGREICE pessoalmente, mas apenas de vista; que já conhecia seu pai, ANACLETO; que afirma que ANAGREICE usou uma camisa vermelha sua, porque a blusa dela estava suja de lama, proveniente da queda provocada pelo declarante no momento em que desferiu socos no rosto dela para soltar o seu dedo da boca; que afirma que ANAGREICE só usou sua camisa para voltar para a cidade e que não usou durante o ato sexual”.

ANAGREICE apresentava hematomas na região ocular bilateral, arranhadura no pescoço, edema nasal e frontal [ID. 188320230, pag. 32].

DIONES, por sua vez, tinha ferida contuso cortante no terço médio do braço esquerdo, causada por arma branca e arranhaduras no antebraço direito [ID. 188320230, pag. 37].

A prisão em flagrante de DIONES foi homologada e convertida em preventiva pela juíza plantonista.

Na
ficha de atendimento ambulatorial
da vítima, requisitada pela autoridade policial, consta que ao
“exame físico não foi observado cortes ou escoriações visíveis”
. Consta ainda que
ela se negou ao exame ginecológico
,
“afirma não apresentar nenhuma lesão em região vaginal ou anal. Afirma ainda não ter ejaculado durante o ato”
[ID. 188320231, pag. 15].

RODRIGO MARTINS DE SOUZA, 38 [trinta e oito] anos, irmão de ANAGREICE, relatou:

“Que no dia 06/02/2021 recebeu uma mensagem de sua irmã, ANAGREICE, às 10h55; que na mensagem ANAGREICE pedia socorro e que, logo depois, ANAGREICE fez uma chamada de vídeo, mostrando o rosto, mas não dizendo nada; que na chamada de vídeo deu para ver o rosto de ANAGREICE machucado; que na chamada de vídeo ANAGREICE mandou outras mensagens ao declarante, dizendo que havia sido violentada e que o suspeito ainda estava com ela, portando uma faca, e que iria chamar a polícia; que durante o contato com ANAGREICE, o declarante se encontrava trabalhando; que pediu liberação para sua patroa, GEISE; que foram o declarante e sua patroa até a casa do pai de ANAGREICE, onde ela estaria; que a patroa do declarante o deixou na casa do genitor de ANAGREICE, junto da mesma; que juntamente com ANAGREICE o declarante veio até esta delegacia, em busca do genitor de ANAGREICE, o IPC ANACLETO; que não encontraram ANACLETO na DEPOL, mas que foram atendidos pelo IPC ALEX, onde, ao informá-lo da situação, bem do paradeiro do suspeito, após acompanhou ANAGREICE, IPC ALEX e um Policial Militar no localização e prisão do suspeito”.

Foi acostada uma imagem da tela do celular de RODRIGO, onde é possível ver que, no dia de 06/02/2021, a primeira mensagem trocada entre eles partiu dele para a irmã, às 10h45, dizendo:
“Iae”
, tendo ela respondido às 10h52, dizendo
“fui violentada, o cara tá comigo ak, com faca e tudo, vou deixar ele e chamar a polícia”
.

RODRIGO então pergunta:
“como assim, tu tá onde”
, no que ela responde:
“no posto”
, acrescentando que foi
“deixar o carro para lavar”
.

Embora RODRIGO tenha dito que recebeu uma chamada de vídeo de ANAGREICE, o
print
das chamadas de seu celular mostra que, às 10h52,
ele
fez uma chamada de áudio
pelo aplicativo WhatsApp para ela e somente às 11h06
ele
novamente fez uma chamada, dessa vez de vídeo
, para a irmã.
Não há registro de nenhuma chamada de vídeo originada de ANAGREICE para RODRIGO
.

Em 18/02/2021 a defesa postulou a concessão da liberdade provisória de DIONES, o que, após manifestação favorável da Promotora de Justiça, foi deferido em 27/02/2021.

Nesta decisão, o juízo singular registrou:

“Por fim, analisando os autos noto que há dois momentos distintos sobre os fatos, quais sejam: antes e depois das agressões.

Tendo em vista que os fatos narrados pela vítima no Id. Num. 49068965 - Pág. 14, aparentemente indicam o rompimento causal entre as agressões e a cópula, o que pode influenciar na adequação típica posta na denúncia, diga o Ministério Público, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre esse ponto”.

Em 02/03/2021, o Ministério Público informou que já havia formado sua
opinio delicti
e oferecido a denúncia, acrescentando que
“não há nada que se esclarecer a este juízo”
e que
“eventuais incongruências nas versões apresentadas deverão ser submetidas ao crivo da instrução sob o manto do contraditório”
.

Após o réu apresentar sua resposta à acusação, o juízo singular rejeitou a denúncia, nos seguintes termos:

“[...] Analisando os autos, extrai-se do depoimento de ID 49068965 - Pág. 14/15 que a vítima alega que “resolveu praticar ato sexual com ele, sendo que sabia que em algum momento ele iria obrigá-la a manter relação sexual com ele, e antes que isso acontecesse, para que o ato acontecesse de uma forma menos traumática, a declarante resolveu praticar o ato”.

Ao passo que, o acusado afirma no ID 49068965 - Pág. 20 que “ANAGREICE pediu ao declarante mais R$ 100,00 para comprar mais droga e disse que se lhe desse ambos iriam transar, tendo o declarante aceitado”, ainda, consta no depoimento “que após ter pego o facão, ANAGREICE se acalmou e se ofereceu a manter relação sexual com o declarante, pois pensou que o declarante iria matá-la, por estar com o facão na mão”.

Posto isto, embora haja inúmeros pontos controvertidos nos depoimentos, ambos aduzem que a iniciativa em praticar o ato sexual partiu da suposta vítima, que, conforme dito por ela, resolveu praticar o ato sexual com o acusado, isto é, foi uma decisão tomada pela própria ANAGREICE.

Do depoimento da vítima, em momento algum se verifica que teria sido constrangida, ameaçada ou obrigada a manter conjunção carnal com o denunciado; muito pelo contrário, a declarante deixou claro que tomou a iniciativa da prática sexual com o intuito de acalmá-lo.

Instado a se manifestar, o Ministério Público afirma que a vítima se ofereceu a manter relação sexual (ID 49961476). A palavra oferecer significa colocar-se à disposição. Tal atitude parte da vontade do agente, diferentemente de quando o agente é constrangido e/ou forçado a fazer algo, contrariando a sua vontade.

Embora seja compreensível a insegurança e o medo gerados no momento dos fatos, principalmente porque ambos estavam agressivos e sob efeito de álcool, ocasionando, inclusive, lesões corporais mútuas, não há como imputar o crime de estupro ao acusado.

Muito embora ANAGREICE afirme que “em algum momento ele iria obrigá-la a manter relação sexual com ele”, não há, de sua narrativa, qualquer elemento objetivo que se possa extrair essa intenção.

Em verdade Anagreice
supôs
que isso poderia acontecer, “e antes que isso acontecesse, para que o ato acontecesse de uma forma menos traumática, a declarante resolveu praticar o ato”.
Ora, dos autos não há elementos capazes de indicar com precisão as intenções do denunciado no sentido de constranger a vítima à prática de ato sexual
. Em verdade, o que se tem muito claro e com todas as letras é que
Anagreice foi quem propôs a manutenção de atos sexual para que os ânimos fossem arrefecidos
.

Do que se extrai dos autos,
a futura exigência da prática sexual restou apenas na imaginação da vítima, já que ao agir de maneira antecipada, impossibilitou eventual ocorrência da conduta delituosa
.

Eis seu depoimento no trecho que remete ao delito narrado na denúncia:

“QUE após cerca de quatro horas de luta, para fazer com que DIONES se acalmasse, a declarante resolveu praticar ato sexual com ele, sendo que sabia que em algum momento ele iria obrigá-la a manter relação sexual com ele, e antes que isso acontecesse, para que o ato acontecesse de uma forma menos traumática, a declarante resolveu praticar o ato; QUE a declarante também afirma que se não praticasse ato sexual DIONES não iria lhe liberar e por isso fingiu que estava tudo bem até que ele desistisse de lhe fazer algum mal maior; QUE a declarante foi conversando sobre a sua vida e sua família até que ele se acalmou; QUE durante o ato sexual DIONES ejaculou na barriga da declarante; QUE a declarante acredita que possa ter resquícios de sêmen na camisa que usava, sendo que estava usando uma camisa vermelha pertencente à DIONES, pois a sua estava toda suja em razão da luta corporal que teve com ele; [...]”

O interrogatório de Diones de Menezes da Silva vai no mesmo sentido (ID 49068965 - Pág. 20):

“QUE após conseguir se soltar, o declarante pagou um facão, mas não chegou de encostar o facão nela, mas afirma que apenas segurou de longe e pedia para que ela se acalmasse; QUE nega ter ameaçado ANAGREICE ou o pai dela, o policial civil ANACLETO; QUE nega ter atacado ANAGREICE com a faca e com o facão e nega ter encostado as armas brancas no pescoço dela; QUE nega ter dito à ANAGREICE que faz parte do comando vermelho e que iria matá-la; QUE após ter pego o facão. ANAGREICE se acalmou e se ofereceu a manter relação sexual com o declarante, pois pensou que o declarante iria matá-la, por estar com o facão na mão; QUE era por volta das 08h00min da manhã quando ambos mantiveram relação sexual por uma única vez; QUE após a relação sexual não aconteceu mais nenhuma confusão e ambos retornaram para a cidade;”

Perceba: aqui
não há incongruência de versões apresentadas e que devem ser submetidas a contraditório judicial para elucidação
.
A ausência de elementar do tipo (verbo constranger) é incontroversa no presente caso; vítima e acusado são uníssonos quanto ao contexto da prática sexual, que foi consentida e proposta por Anagreice.

Ainda que Diones estivesse cogitando em seu íntimo constranger a vítima a praticar o ato libidinoso, a cogitação e a preparação enquadram-se na fase interna do iter criminis, não sendo são puníveis pelo ordenamento jurídico
.
O direito penal passa a intervir apenas quando se iniciam os atos executórios (fase externa), o que não se amolda ao caso em exame
. Como se viu,
a vítima não só consentiu com o ato, como foi quem propôs e teve a iniciativa de praticá-lo, sem que o denunciado tomasse qualquer providência nesse sentido, tendo ele apenas aceitado a proposta sexual, a qual se deu de forma consensual,
afastando, portanto, a ocorrência do crime de estupro.

Por estes motivos, não se tratando de estupro nos moldes do artigo 213, caput, do Código Penal, REJEITO A DENÚNCIA nos termos do artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal.

Sobrevindo recurso, certifique-se a tempestividade e intime-se a parte recorrida para contrarrazões (súmula 707/STF).

Não havendo recurso, arquive-se.

Após, retornem os autos conclusos”.

Em que pese o inconformismo do Ministério Público, não visualizo indícios,
por mínimos que sejam
, que autorizem o recebimento da denúncia, por ser
incontroverso que a relação sexual mantida entre DIONES e ANAGREICE foi consensual e a proposta partiu dela
.

A suposição de que seria
“obrigada”
a praticar o ato sexual não passa de exercício de futurologia da vítima, que sequer se enquadra na definição dos atos executórios do delito.

São quatro os elementos que integram o tipo penal:
(1)
constrangimento decorrente da violência física (
vis corporalis
) ou da grave ameaça (
vis compulsiva
);
(2)
dirigido a qualquer pessoa, seja do sexo feminino ou masculino;
(3)

para ter conjunção carnal
;
(4)
ou, ainda,
para fazer com que a vítima pratique ou permita que com ela se pratique qualquer ato libidinoso
.

De acordo com a doutrina,
“
Para configurar o estupro é necessário o dissenso (não consentimento) sincero e positivo da vítima durante todo o ato sexual, ou seja, uma reação efetiva à vontade do agente de com ele ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ela se pratique outro ato libidinoso
. Assim,
não há falar-se em estupro quando a negativa não é sincera, ou se a vítima de início resistiu, mas, iniciada a conduta, consentiu o contato sexual
”
[MAGGIO, Vicente de Paula Rodrigues]
[1]
.

Portanto, por comungar de idêntico entendimento, adoto a bem lançada sentença,
per relationem
, como razões de decidir, para negar provimento ao recurso da acusação.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito manejado pelo Ministério Público, mantendo integralmente a decisão que rejeitou a denúncia oferecida contra DIONES DE MENEZES DA SILVA.

É como voto.

[1]
Disponível em
https://www.jusbrasil.com.br/artigos/o-estupro-e-suas-particularidades-na-legislacao-atual/121942479
, consultado em 13/12/2023, às 9h56.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023